Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-57.2000.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§ 2Â°, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÃDIGO PENAL. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. ALEGAÃÃO DE SENTENÃA CONTRÃRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. PRESCRIÃÃO DA PENA FIXADA IN CONCRETO. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. ART. 109, II, C/C ART. 110, Â§1Âº, AMBOS DO CPB. APLICAÃÃO DO ART. 115, DO CPB. RECURSO CONHECIDO DECLARADA DE OFÃCIO, A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE.1. O apelante fora condenado a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusÃ£o, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, Â§2Âº, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CÃ3digo Penal Brasileiro, cuja sentenÃ§a transitou em julgado para a acusaÃ§Ã£o, de modo que a reprimenda nÃ£o estÃ¡ mais sujeita a acrÃ©scimos. Logo, de acordo com o art. 109, II, c/c art. 110, Â§1Âº, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos como parÃ¢metro para aferiÃ§Ã£o do prazo prescricional.2. Outrossim, verifica-se ainda, que o apelante era menor de 21 anos Ã Ã©poca dos fatos (fl. 92), sendo imperiosa a aplicaÃ§Ã£o do art. 115 do CPB, em que o prazo serÃ¡ reduzido da metade, e neste caso, prescrevendo em 08 (oito) anos.3. Nessa perspectiva, considerando que na data da publicaÃ§Ã£o da decisÃ£o de pronÃºncia, conforme Calculadora de PrescriÃ§Ã£o da PretensÃ£o Punitiva â CNJ (vide capa do processo), transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos e 11 (meses), superior ao aludido parÃ¢metro, isto Ã©, 08 (oito) anos de prazo prescricional, efetivou-se a prescriÃ§Ã£o intercorrente da pretensÃ£o punitiva estatal na data de 15/02/2017, impondo-se a declaraÃ§Ã£o de extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP;4. Recurso conhecido e, reconhecida de ofÃcio, a extinÃ§Ã£o da punibilidade pela prescriÃ§Ã£o intercorrente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº:
0000063-57.2000.8.14.0067
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
APELANTE:
JOELSON DE ALMEIDA BALIEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 109, II, C/C ART. 110, §1º, AMBOS DO CPB. APLICAÇÃO DO ART. 115, DO CPB. RECURSO CONHECIDO DECLARADA DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O apelante fora condenado a pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, II, c/c art. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.
2. Outrossim, verifica-se ainda, que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 92), sendo imperiosa a aplicação do art. 115 do CPB, em que o prazo será reduzido da metade, e neste caso,
prescrevendo em 08 (oito) anos.
3. Nessa perspectiva, considerando que na data da publicação da decisão de pronúncia, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva - CNJ (vide capa do processo), transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos e 11 (meses), superior ao aludido parâmetro, isto é, 08 (oito) anos de prazo prescricional,
efetivou-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na data de 15/02/2017
, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP;
4. Recurso conhecido e, reconhecida de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 e término em 27 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0000063-57.2000.8.14.0067
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
APELANTE:
JOELSON DE ALMEIDA BALIEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELSON DE ALMEIDA BALIEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à

pena de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto nos art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Relata a peça acusatória que no dia 19/03/2000, por volta das 19h30min, nas dependências do Bar do João, localizado na Rua Alfredo Barradas, s/n, na cidade de Mocajuba, o denunciado, em epígrafe, abordou a vítima,
Adanildo de Souza Costa,
que comprava cigarros e, com patenteado intuito de briga, o interpelou de maneira grosseira, sobre problemas acontecidos com um parente seu em uma roça no interior de Mocajuba.

Consta que, não querendo alimentar qualquer discórdia, a vítima respondeu às perguntas que lhe foram dirigidas e se retirou do referido estabelecimento comercial rumo a sua residência. Enraivecido, o denunciado, aproveitando-se de um ¿blackout¿ ocorrido na cidade, minutos depois de provocar a vítima, perseguiu-a e, sem dar-lhe a menor chance de defesa, desferiu-lhe 02 (dois) golpes, de terçado nas costas, não realizando seu intento criminoso por motivos alheio a sua vontade.

Em
Razões Recursais

(fls. 281/283)
, a defesa pugnou que o entendimento proferido pelo corpo de jurados fora contrário ao conjunto probatório constante nos autos do processo, assim, requereu pela desclassificação da pena imputada, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, para lesão corporal grave art.129 §1°, II do Código Penal.

Em
contrarrazões (fls. 286/289)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se a decisão do conselho de sentença
.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo

(fls. 303/307)
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pugnou que o entendimento proferido pelo corpo de jurados fora contrário ao conjunto probatório constante nos autos do processo, assim, requereu pela desclassificação da pena imputada, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, para lesão corporal grave art.129 §1°, II do Código Penal.

Ocorre que conforme se depreende dos autos, verifiquei que se operou a
prescrição da pretensão punitiva do Estado,
assim, por se tratar de matéria de ordem pública, as alegações esposadas pela defesa não serão analisadas por esta Relatora.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EX OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
.

O apelante fora condenado a pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro,
cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, II, c/c art. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 16 (dezesseis) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Outrossim, verifica-se ainda, que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 92), sendo imperiosa a aplicação do art. 115 do CPB, em que o prazo será reduzido da metade, e neste caso,
prescrevendo em 08 (oito) anos.

Nessa perspectiva, considerando que na data da publicação da decisão de pronúncia, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva - CNJ (vide capa do processo), transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos e 11 (meses), superior ao aludido parâmetro, isto é, 08 (oito) anos de prazo prescricional,
efetivou-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na data de 15/02/2017
, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao apelante JOELSON DE ALMEIDA BALIEIRO.

É O VOTO.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora